Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735436-32.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS RECORRIDO: RENATO GALINDO DA SILVA AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não havendo demonstração de alteração da situação de hipossuficiência econômica do autor apelante, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido. 2. Delimitada a pretensão recursal, com os respectivos fundamentos e indicação precisa e compreensível das razões que fundamentam o seu pedido de reforma, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. Na hipótese, trata-se de ação versando sobre a negativa de cobertura de sinistro de automóvel por suposta inadimplência do segurado. 4. A mora contratual se operou por aproximadamente 12 (doze) dias, não permitindo concluir pela inadimplência do segurado, ainda que mediante a ausência de cumprimento de obrigação acessória. Em respeito ao adimplemento substancial das obrigações, não basta o atraso no pagamento do prêmio ou a inobservância de obrigação acessória para caracterizar a inadimplência, notadamente na relação securitária cujo estado de mora ex persona carece de interpelação do segurado para afastar a cobertura contratual. Precedentes. 5. A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de esclarecer devidamente ao autor acerca da existência de canais de comunicação para envio da documentação necessária, como estabelecido em cláusulas regimentais. 6. A indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano. Precedentes. 7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 421 e seguintes do Código Civil, apontando ofensa ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. Sustenta que a manutenção do julgado extrapola as normas regulamentares e previsões contratuais e fere o equilíbrio financeiro da associação. Conclui pela legalidade da cobrança de coparticipação de caso de sinistro, pois a relação entre as partes não seria securatória, mas associativa. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Maxwell Ladir Vieira, OAB/MG 88.626. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois é firme o entendimento da Corte Superior de que “A indicação, de forma genérica, da existência de violação de lei federal em razão do uso da expressão "e seguintes", sem particularização dos dispositivos e incisos que teriam sido especificamente contrariados, revela deficiência da fundamentação recursal e atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF. (...) O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Não cabe ao relator, por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido contrariado para suprir a deficiência na fundamentação recursal, cuja responsabilidade é do recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009